Tribunal: TCU
Processo: 022.213/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Lote 1 (Grupo-LTR-PR-Metropolitana-01 - SE/Paraná - Lote 1) do Pregão Eletrônico 24000104/2024 - SE/PR, identificado no portal http://www.licitacoes-e.com.br com ID 1039028, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nome fantasia Superintendência Estadual PR (CNPJ 34.028.316/0020-76), cujo objeto é prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas postal, na modalidade Linha de Transporte Regional.

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Lote 1 ("Grupo-LTR-PR-Metropolitana-01 - SE/Paraná - Lote 1") do Pregão Eletrônico 24000104/2024 - SE/PR, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Superintendência Estadual do Paraná, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas postais, na modalidade Linha de Transporte Regional (peça 4, p. 1-2). Considerando que o denunciante alegou ter ocorrido uma atuação atípica da licitante Transmaster Transportadora Ltda., que teria supostamente gerado um prejuízo aos Correios no valor de R$ 438.378,50; considerando que não foram apresentados indícios suficientes para justificar a atuação do TCU, neste momento; considerando que cabe aos Correios investigar possível atuação irregular de empresas participantes do certame, consistente na desistência injustificada de propostas, e decidir sobre a eventual aplicação de sanções. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei no 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) levantar o sigilo do processo, mantendo-o em relação às peças que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia da instrução de peça 14 ao controle interno da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para as providências que entender cabíveis; e) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.213/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Superintendência Estadual do Paraná 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há